Tribunal: TJES
Processo: 0014907-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014907-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LOURENCO DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014907-74.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LOURENCO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
POSSIBILIDADE
.
DECOTE
D
OS
MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS

DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA
.
MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO.

2
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Necessário proceder com o decote dos motivos e circunstâncias do crime, ante ausência de fundamentação idônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014907-74.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LOURENCO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS LOURENÇO DA CRUZ
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput,
do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2017, o denunciado subtraiu para si uma bicicleta Caloi, modelo 200, pertencente a Rúzzywel de Araújo Correia da Silva, que se encontrava na garagem do imóvel onde funciona a academia Core Treinamento Funcional e Pilates

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja reduzida a pena-base do acusado ao patamar próximo ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a majoração dos vetores dos motivos e circunstâncias do crime.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas as circunstâncias, os motivos do crime e os antecedentes do acusado, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim dispôs a r. sentença:

“
Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, mas não foge a normalidade penal;
quanto aos seus antecedentes, o acusado é multirreincidente (0022344-70.2016.8.08.0048 e 0002753-64.2016.8.08.0035) e portador de maus antecedentes, por ostentar mais uma Modo condenação transitada em julgado após o fato aqui tratado. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem;
inexiste nos autos notícias o bastante acerca de sua conduta social; relativamente à sua personalidade, este magistrado não tem acesso a esta informação, pois seria necessário auferir como que o acusado age diante à sociedade, como ser humano, a demonstração de sua índole;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as circunstâncias não favorecem ao réu, uma vez que adentrou em imóvel alheio sem a devida permissão, antes de cometer o crime, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada;
as consequências do crime não foram graves, haja vista a rápida restituição da res furtiva; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do denunciado não está comprovada nos autos.”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que a r. sentença, excetuando os antecedentes do acusado, valeu-se de fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente das demais circunstâncias deve ser desconsiderado.

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inadmitir a negativação do vetor dos motivos do crime em razão da intenção do agente comprar substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:

[...] 8.
A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes
. 10. Ordem de habeas corpus concedida, em parte, apenas para reduzir as penas aplicadas aos Pacientes.
(HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

Não somente, em relação ao vetor das circunstâncias do delito, entendo que a fundamentação adotada valeu-se de elementos que não fogem à normalidade do tipo penal.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação dos motivos e circunstâncias do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescente a valoração negativa dos antecedentes,
fix
o
a pena-base
em
01
(
um
)
ano, 04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser realizada a compensação entre ambas.

À míngua de causas de aumento ou diminuição,
fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
diante da reincidência do acusado.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE

PROVIMENTO
, a fim de decotar a negativação dos vetores dos motivos e circunstâncias do crime, procedendo com o redimensionamento da pena-base do acusado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.